Tribunal: STF
Processo: Rcl 77327
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Alice dos Santos Reis e outra, contra ato proferido pelo Juiz Federal da 6ª Vara Cível da Seção Judiciária do Amapá, nos autos da Ação Civil Pública 1001736-09.2025.4.01.3100, por ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186/DF e na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41/DF.



    As reclamantes aduzem que:



    [...] Em 10 de fevereiro do corrente ano de 2025, o Ministério Público Federal-MPF propôs a ação civil pública em epígrafe dizendo da inconstitucionalidade da bonificação a estudantes que concluíram o ensino médio em escolas do Estado do Amapá, Mesorregião do Marajó e Município de Almeirim-PA, prevista nas cláusulas 1.6, subitens 1.7, 1.8, 3 e subitens, item “b” da cláusula 9.1 e 9.2 do Edital 01, de 2025, da Universidade Federal do Amapá-UNIFAP, as quais estão baseadas na Resolução CONSU/UNIFAP 35/2019.



    No entendimento do autor da ação, tal bonificação configuraria discriminação de origem e, por isso, seria inconstitucional, por supostamente implicar em ofensa aos arts. 3º, IV, 5º, caput, e 19, III, todos da CF/88.



    Além do mais, aduziu que o percentual de 20% de bonificação sobre a nota do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, também ofenderia o princípio da razoabilidade/proporcionalidade por criar obstáculo a estudantes de outras regiões de ingressarem nos cursos de graduação da UNIFAP.



    Deduziu, assim, pedido de concessão de tutela de urgência alegando que a UNIFAP estaria prestes a divulgar o resultado do seu processo seletivo de 2025, com a bonificação que considera inconstitucional.



    Muito embora a bonificação exista desde 2020, o que depõe contra a alegação de urgência, pois não houve movimentação contrária do autor da ação em anos anteriores, a medida restou deferida, sem a audiência da UNIFAP, para suspender a bonificação prevista no edital do seu PS 2025 (doc. 1, p. 2).



    Sustentam que:



    [...] o autor da ação afirma uma possível inconstitucionalidade da bonificação da UNIFAP por falta de dados que poderiam justificá-la como medida afirmativa para a redução das desigualdades sociais e regionais.



    A decisão reclamada, por sua vez, se prendeu a uma análise puramente abstrata do caso, dando por irrelevantes os dados da realidade excludente do Estado [do Amapá] e da marginalização de seu povo [...]



    [...]



    Questiona-se, entrementes, se as desigualdades sociais e regionais, a sonegação ao direito social à saúde de milhares de pessoas, bem como o não atendimento da ratio legis que levou à criação da UNIFAP, são, ou não, fatores a se considerar no julgamento da constitucionalidade da bonificação por ela atribuída a estudantes do Amapá, da Mesorregião do Marajó e Município de Almeirim-PA? (doc. 1, p. 5 – grifos no original).



    Em seguida, passam a fazer uma ampla revisão da jurisprudência e das diversas visões dos Ministros do Supremo Tribunal Federal durante as discussões sobre esse tema e, ao final, concluem o seguinte:



    Extrai-se, portanto, que o STF entendeu, na ADI 4868-DF e RE 614.873-AM (sem repercussão geral), serem inconstitucionais leis do Distrito Federal e Estado do Amazonas que dispunham sobre a reserva de vagas em IES distritais e estaduais a estudantes que frequentam no ensino médio nos respectivos territórios, por implicar em discriminação de origem. Esse entendimento foi estendido no julgamento de casos concretos em sede de reclamação e recurso extraordinário envolvendo a bonificação sobre a nota do ENEM concedida por algumas universidades públicas.



    Todavia, conforme ressaltado pelo e. Ministro ROBERTO BARROSO, Presidente do STF, nos DEBATES e na QUESTÃO DE ORDEM suscitada na conclusão do julgamento do RE 614.873-AM, em 19.10.2023, a Suprema Corte, ao retirar a repercussão geral no julgamento do referido recurso extraordinário, optou, diante dos debates havidos, por não se pronunciar em caráter vinculante e definitivo sobre o tema, porque a constitucionalidade da bonificação, como política afirmativa visando à redução das desigualdades, não deve ser examinada à revelia de fatores concretos que impedem o desenvolvimento de cada região.



    É falacioso, destarte, que o STF, no julgamento da ADI 4868-DF (sobre a reserva de vagas), tenha proferido decisão com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes em relação à política afirmativa das universidades públicas de conferirem bonificação a estudantes da sua região de influência, com o fim de corrigir as desigualdades sociais pelo tratamento desigual a desiguais, que é imanência do princípio da isonomia, pois o cancelamento do Tema 474 da repercussão geral no julgamento do RE 614.873-AM, em 19.10.2023, como visto da Questão de Ordem acima transcrita, foi justamente para impedir a prolação de uma decisão com esses efeitos em uma questão de tão alta indagação jurídica e de relevante interesse público e social.



    Por outro lado, salta aos olhos que a decisão reclamada, ao se prender à aplicação meramente formal do princípio da igualdade para impedir a correção das desigualdades sociais e regionais que obstam o desenvolvimento do Amapá e o bem-estar de seu povo e das pessoas das regiões vizinhas, afrontou o núcleo das decisões desse STF na ADPF 186- DF e na ADC 41-DF [...] (doc. 1, pp. 19-20 - grifos no original).



    Prosseguem argumentando que:



    [...] os fatores causais e os dados concretos da realidade excludente de uma região subdesenvolvida do país podem justificar o tratamento diferenciado aos desiguais, pois o que poderia caracterizar violação ao princípio isonômico e configurar preconceito de origem, de raça, cor e a preferência de tratamento inconstitucional entre brasileiros, não é uma política afirmativa em si, mas as discriminações infundadas que ela eventualmente poderia conter, isto é, a ausência de justificativas razoáveis e equânimes que demonstrem a necessidade da medida como meio temporário para atingir os objetivos republicanos de construção de uma sociedade justa e solidária, de garantir o desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais [...] tanto quanto o é a proibição de preconceito de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação [...]



    [...]



    Ora, se formos interpretar, isoladamente e com excessivo rigor gramatical, os arts. 3º, inc. IV, 5º, caput e 19, inc. III, para dizer que o tratamento desigual a desiguais é aprioristicamente inconstitucional, seriam inconstitucionais não só a bonificação da UNIFAP, mas a reserva de vagas a estudantes de escolas públicas nas instituições federais de ensino superior, que constituem discriminação de origem do diploma de ensino médio dos brasileiros; também seria inconstitucional a distribuição dessas vagas por cotas raciais [...] seriam inconstitucionais as isenções ao pagamento de imposto de renda até um valor, que é uma forma de discriminação para com os brasileiros que ganham um pouco mais e pagam o tributo [...].



    Em suma, O ARGUMENTO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO DE BRASILEIROS POR QUAISQUER FORMAS PODERIA SER UTILIZADO PARA IMPEDIR O ESTADO BRASILEIRO DE PERSEGUIR TODOS OS DEMAIS OBJETIVOS REPUBLICANOS!



    E como o Brasil poderia construir uma sociedade justa se esse critério de justiça, baseado na aplicação do princípio da igualdade formal extrema, leva, invariavelmente, à injustiça social; leva à manutenção do status quo de subdesenvolvimento de uma toda região do Brasil isolada geograficamente e sem comunicação por terra com o resto do país, como o Estado do Amapá; leva à perpetuação da pobreza do seu povo, que não dispõe de médicos graduados em uma IES sediada na sua própria capital, e que leva a sua desigualdade em relação às regiões mais desenvolvidas?



    [...]



    E é essa igualdade extrema de desiguais, que a decisão reclamada quer aplicar cegamente, que corrompe espírito democrático, porque aqueles que se encontram em uma posição social mais favorável, mesmo que sejam pela voz de um órgão elitizado como o Ministério Público Federal, poderiam invocá-la para impedir os avanços sociais e a melhoria das condições de vida daqueles que estão na base da pirâmide social brasileira (doc. 1, pp. 23-24 - sem os grifos do original).



    Acrescentam que:



    Por mais que a educação seja um direito conferido a todos os brasileiros indistintamente pela Magna Carta de 1988, a criação da UNIFAP tinha e continua tendo o propósito de assegurar a formação de mão-de-obra qualificada para a participação no desenvolvimento do Amapá e região; além de atender às finalidades previstas no art. 43 e incisos da Lei 9.394, de 1996, dentre elas incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem amazônico e do meio em que vive (inc. III), bem como estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, e em particular os nacionais e regionais, e daí prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela uma relação de reciprocidade (VI).



    Desse modo, NÃO TEM SENTIDO A UNIFAP FORMAR EXPRESSIVO CONTINGENTE DE MÉDICOS – NO TOTAL DE 1/3 DOS SEUS DIPLOMADOS - PARA TRABALHAREM EM OUTRAS REGIÕES DO PAÍS, ENQUANTO QUE A SUA POPULAÇÃO, SOBRETUDO DO INTERIOR, SOFRE AS CONSEQUÊNCIAS DA CARÊNCIA DESSES PROFISSIONAIS EM TERRAS ORIGINARIAMENTE TUCUJUS.



    Apesar de o Conselho Nacional de Educação-CNE, por sua Câmara de Educação Superior, fixar as diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina, cada IES, pública ou privada, tem liberdade de acrescentar na sua grade curricular o estudo de determinadas matérias de acordo as necessidades da região em que está inserida. É o regionalismo, portanto, que faz com que a grade curricular dos cursos de medicina não seja idêntica em todas as faculdades de medicina do país, porque a pesquisa científica e a extensão universitária, muito embora possam abranger o conhecimentos de problemas de saúde do mundo todo, também deve estar comprometida, e com mais afinco, com a compreensão dos agravos que afetam as comunidade locais.



    O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da UNIFAP, v.g., é expresso em indicar entre os seus objetivos gerais formar profissionais médicos que possam “intervir no melhoramento da saúde e da qualidade de vida das comunidades, capaz de reconhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde e doença mais prevalentes no perfil epidemiológico, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões sociais dos seus determinantes”; e específicos de “Promover, através do engajamento de discentes e docentes, a prestação de serviços na área de acordo com às necessidades da comunidade local e regional” (doc. 1, pp. 27-28 – grifos no original)



    Segundo afirmam:



    Por mais que os gestores municipais se esforcem e ofereçam salários atrativos a esses profissionais, com ganhos envolvendo plantões e salários superando o valor do subsídio de Ministro do STF, não há interesse porque podem ganhar até mais no conforto das cidades.



    [...]



    Muitos concursos públicos, de prefeituras do interior, para provimento de cargos de médico, inclusive, resultam desertos por falta de interessados.



    Nesse cenário, a bonificação foi a forma legítima encontrada pela UNIFAP para estimular a permanência de médicos no Amapá, porque é natural que pessoas graduadas nas universidades das cidades onde residem tendem a desenvolver as suas atividades nessas mesmas cidades onde possuem domicílio e laços familiares e afetivos.



    [...]



    [...] não se trata de medida bairrista e graciosa, e não tem nada a ver com preconceito de origem, ou com o favorecimento de estudantes amapaenses, porque atribuiu a bonificação, também, a estudantes do Estado do Pará dos municípios da Mesorregião do Marajó e do Município paraense de Almeirim, com os quais faz fronteira a Leste e Sul, respectivamente, porque foi ditada pelo superior interesse público, e não no interesse privado de estudantes que poderiam ser por ela beneficiados [...].



    [...]



    [...] o Amapá está localizado em uma REGIÃO DE FRONTEIRA [...]. Tal posição, agravada pelo isolamento geográfico, dado que não se comunica com o restante do país por via rodoviária, senão exclusivamente por meio aéreo e fluvial, é mais um fator que demonstra, por um lado, que não são retóricas as evasões de estudantes de medicina originários de outros Estados, e que a bonificação da UNIFAP é uma medida necessária para corrigir a distorção verificada em torno da sua impotência diante da realidade de que não está cumprindo com a sua missão, porque 1/3 (um terço) dos médicos que formou não ficaram no Amapá para contribuírem com o seu trabalho, como era de se esperar, em prol do bem-estar da população deste Estado e da região das ilhas do Pará, que estão mais ligadas ao Amapá do que ao Pará.



    [...] 



    A UNIFAP respondeu [a uma consulta da reclamante] ter formado 315 médicos desde que o seu curso de medicina entrou em funcionamento, e o CRM/AP informou-lhe que 210 médicos graduados na UNIFAP estão atuando no Estado.



    [...]



    [...] o último Censo Médico Demográfico, o qual registra que o Estado do Amapá possui um total de 1.133 médicos, para uma população estimada de 744.751 habitantes, sendo certo que, nessa estatística, não entram os habitantes das ilhas do Pará, da Mesorregião do Marajó, que demandam os serviços de saúde no Amapá, pela proximidade de suas casas.



    A média é de 1.52 médicos por 1000/habitantes no Estado, mas, QUANDO SE OLHA PARA O NÚMERO DE MÉDICOS PARA A ATENDER À POPULAÇÃO DO INTERIOR, A MÉDIA É DE 0.32 MÉDICOS POR 1000/HABITANTES, POIS SÓ EXISTEM 93 PROFISSIONAIS PARA UMA POPULAÇÃO DE 295.020 PESSOAS. [...].



    [...]



    Ademais, a ação afirmativa da UNIFAP, tal como as leis excepcionais, editadas em função de um evento transitório, é autorrevogável, pois só terá validade/constitucionalidade até o dia em que o Amapá alcançar a média de 3,5 médicos por 1000/habitantes preconizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE (doc. 1, pp. 30-37 – grifos no original).



    No final, as reclamantes pedem a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito:



    [...] a procedência da presente reclamação para reconhecer que a decisão reclamada afrontou a tese firmada pelo STF no julgamento da ADPF 186- DF e ADC 41-DF [...], e assim confirmar a liminar acima requerida para assegurar às reclamantes [...] a bonificação prevista nas cláusulas 1.6, subitens 1.7, 1.8, 3 e subitens, item “b” da cláusula 9.1 e 9.2 do seu Edital 01, de 2025, e Resolução 35, de 2019, do Conselho Superior da UNIFAP, ainda que expedida sentença posterior de procedência da ação civil pública em trâmite no Juízo Federal reclamado, até que o Supremo Tribunal Federal resolva, de uma vez por todas, se as ações afirmativas consistentes na atribuição de bonificação nos vestibulares de instituições públicas de ensino superior podem ser constitucionais frente aos dispositivos que asseguram a igualdade formal dos cidadãos, se amparadas, como ocorre neste caso, em fundadas razões de direito e de JUSTIÇA SOCIAL que visam garantir o desenvolvimento nacional de regiões historicamente desfavorecidas e erradicar a pobreza e marginalização de populações excluídas do acesso ao direito humano fundamental à saúde e à vida em condições mínimas de DIGNIDADE (doc. 1, pp. 45-46 – grifei).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por estar o ato reclamado em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    As reclamantes apontam como paradigmas a ADPF 186/DF e a ADC 41/DF. No julgamento dessas ações, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do estabelecimento de ações afirmativas, com critérios étnico-sociais ou econômicos. A propósito, transcrevo as ementas:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente (ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/10/2014).



    Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17-8-2017).



    No caso concreto, o Juízo singular da Justiça Federal da Seção Judiciária do Amapá concedeu liminar, em decisão sintetizada na seguinte ementa:



    DECISÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIVERSIDADE FEDERAL. PROCESSO SELETIVO. BONIFICAÇÃO REGIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO IMEDIATA.



    1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) visando à declaração de nulidade da política de bonificação regional instituída pela Resolução CONSU nº 19/2019 e mantida pelo Edital nº 01/2025. Alegação de que a bonificação de 20% sobre a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para candidatos do Amapá e determinadas regiões do Pará viola os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia.



    2. Entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no sentido da inconstitucionalidade de bonificações regionais em processos seletivos de universidades públicas federais, por representarem discriminação entre brasileiros com base na origem geográfica, em afronta aos arts. 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, da Constituição Federal.



    3. Declaração incidental de inconstitucionalidade das cláusulas "1.6" e subitens, "1.7", "1.8", "3" e seus subitens, item "b" da cláusula "9.1" e "9.2" do Edital nº 01/2025. Ordem para que a UNIFAP prossiga com o Processo Seletivo 2025 sem aplicação da bonificação regional.



    4. Determinação de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, incluindo sanção pessoal ao Reitor da UNIFAP. Pedido liminar deferido.



    Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a bonificação regional em processos seletivos de universidades públicas federais por violar o princípio da igualdade e a vedação à discriminação entre brasileiros com base na origem geográfica.” 



    Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 3º, IV; 5º, caput; e 19, III. Lei nº 12.711/2012. Decreto nº 7.824/2012, art. 5º, § 3º. Código de Processo Civil, arts. 350 e 351. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4868, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.03.2020, DJe 15.04.2020. STF, RE 614873, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.10.2023, DJe 02.02.2024. TRF1, AMS 1007077- 98.2021.4.01.3700, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, Quinta Turma, PJe 25.05.2023. STF, diversas Reclamações (RCL 65976, RCL 66812, RCL 67039, RCL 67415, RE 1406367, RCL 66882, ARE 1491471) reforçando a vedação à bonificação regional (doc. 39, pp. 2-3 – grifei).



    Colho ainda do inteiro teor do ato reclamado:



    [...]



    A análise do pedido liminar demanda exclusivamente matéria de direito, relativa à inconstitucionalidade do "bônus regional" aplicado pela UNIFAP. Revisitando a matéria, evoluo no meu entendimento conforme adiante exposto.



    Filio-me à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal – 1ª Região, que reiteradamente já decidiram pela patente inconstitucionalidade da bonificação regional adotada para o ingresso de estudantes nas universidades públicas.



    Trata-se de inconstitucionalidade material, de modo que se torna totalmente irrelevante qualquer tipo de argumentação no sentido de "baixo desempenho dos alunos da educação básica do Estado do Amapá", "alto índice de ingressos, nos cursos de maior concorrência, de alunos de outras regiões do país", ou "regresso dos alunos provenientes de outras regiões (Nordeste, Sul e Sudeste) às cidades de origem, após a conclusão do curso". Isso porque estes argumentos, todos, são meras retóricas que não tem o condão de alterar os dispositivos constitucionais que vedam a discriminação entre brasileiros. O Baixo índice no Ideb alcançado pelo Amapá não lhe autoriza infringir a Constituição, tão pouco a evasão de recém formados. 



    Portanto, desnecessária a realização de qualquer estudo por "comissão para realizar estudo quantitativo e qualitativo visando demonstrar os avanços que justificariam a continuidade da aplicação da bonificação regional" (Portaria nº 1351/2024, que instituiu a Comissão Especial de Estudos e Avaliação de Políticas Afirmativas da UNIFAP), porque tal dado não tem o poder de afastar a aplicação de norma constitucional originária revestida de cláusula pétrea (que somente o poder constituinte originário pode alterar).



    A Universidade pública é de todos os brasileiros, e a UNIFAP não foge à essa regra. A UNIFAP não é exclusiva dos amapaenses, mas sim é um órgão público federal, com orçamento da União, e não pode ser apropriada tal como se fosse uma instituição privada. Dessa forma, os critérios para o acesso ao ensino público superior devem, obrigatoriamente, atender aos preceitos da Constituição, dentre os quais veda-se a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    Veja, em uma lógica perversa, caso se admita a existência de bônus regional por um dos Estados da Federação, deve-se admitir para todos (porque a Constituição não é diferente para cada ente federado). Dessa forma, trancar-se-iam as portas para que estudantes do Amapá pudessem ingressar em Universidades do Nordeste, Centro-oeste, Sudeste, Sul, ou mesmo de outros estados do Norte. Poríamos fim à essa possibilidade de acesso ao estudo em outras regiões, transformando cada Estado da Federação em uma ilha em relação ao ensino público superior.



    De fato, conforme se depreende do disposto na Resolução nº 19/2019 do Conselho Universitário, os principais motivos da UNIFAP ter instituído o sistema de bonificação regionalizada foi a alegada existência de um desnivelamento do sistema educacional ministrado no Estado do Amapá ou do Pará, especificamente da Mesorregião do Marajó e do Município de Almeirim, sob o escopo de garantir a oportunidade de acesso aos cursos da instituição aos alunos egressos, do ensino médio ou equivalente, desse recorte geográfico.



    Contudo, a jurisprudência consolidada do STF é pacífica no sentido de que a adoção de critério puramente GEOGRÁFICO não autoriza a discriminação entre brasileiros mediante concessão de BONIFICAÇÃO de pontuação em processo seletivo de acesso ao ensino superior. Antes mesmo da introdução deste critério discriminatório no processo seletivo da UNIFAP, já haviam decisões do STF em ADI (controle concentrado e abstrato de constitucionalidade) com essa vedação.



    Não existe espaço, sequer para dúvida, a esse respeito da inconst